Tribunal: TCU
Processo: 044.760/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 03008/2012, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ¿ FNDE, função EDUCACAO, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 (uma) unidade de educação infantil, Escola Infantil - Tipo B -CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - situada na Avenida Davi Campos S/N. (no da TCE no sistema: 2090/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3202/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao município de Cristino Castro - PI, no exercício de 2012; Considerando a proposição da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), acolhida pelo Ministério Público, no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 044.760/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Valmir Martins Falcão Filho (XXX.836.553-XX); Zacarias Dias dos Santos (XXX.784.143-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Pedro Henrique Nunes Carvalho (17.184/OAB-PI), representando Valmir Martins Falcão Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.